Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-26.2020.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000573-26.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CORREA GREGORIO - CPF: 067.944.091-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCIDES ALVES DE ALMEIDA - CPF: 345.337.611-00 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA ALVES LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

É de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a lesão corporação em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra mulher.

O crime de posse irregular de arma é considerado de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Thiago Correa Gregório
, pelo incurso previsto nos artigos 129, §9º do Código Penal, e no artigo 12, da Lei Federal 10.826/2003, à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, posto que ausentes provas durante a instrução processual que comprovem a lesão corporal na vítima, devendo, pois, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega, ainda, atipicidade da conduta quanto ao incurso do artigo 12,
caput,
da Lei Federal 10.826/03, posto que a arma de fogo foi encontrada escondida no forro da casa, portanto, ausente perigo à sociedade.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público pela prevalência da decisão (Id 151318283)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 158724198)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante, apesar de ausentes provas robustas na fase processual da autoria delitiva, tal como a atipicidade da conduta do crime de posse irregular de arma de fogo.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tal como a periculosidade abstrata da posse irregular de arma de fogo sem a devida autorização, devendo, pois, ser mantida a condenação, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que em 21 de maio de 2019, a vítima Maria Eduarda Alves Lima, denunciou seu companheiro de ter lhe agredido, após discussão nas dependências da residência particular do acusado, causando-lhe lesão corporal de natureza leve e a ameaçando com uma arma de fogo.

Aliás, no
Termo de Depoimento nº 670/2019 da testemunha Alcides Alves de Almeida, é possível extrair os detalhes de como ocorreu a abordagem,
in verbis:

“Que nessa data compareceu na CIA PM a menor Maria Eduarda Alves Lima a qual informou que havia sido agredida fisicamente por seu namorado Thiago Correa Gregório, e que ela ainda relatou que o namorado lhe desferiu socos na cabeça, empurrões, e ela apresentou uma leve lesão na boca e um leve hematoma na coxa esquerda; que diante dos fatos, e por ser a menor vítima, entraram em contato com a genitora dela, Sra. Gleiciele Alves Lima, que logo compareceu na CIA PM e a acompanhou o registro da ocorrência; que de imediato a GUPM realizou rondas pela cidade a fim de localizar o suspeito e lograram êxito em localizá-lo na quadra de esportes do Bairro Cidade Alta; Que foi feita abordagem e prisão do suspeito e ao questioná-lo sobre seus documentos pessoais, Thiago afirmou que estavam guardados em sua residência; que se deslocaram até a residência de Thiago, local onde mora com um amigo e a esposa, e lá foi questionado a Thiago se ele possuía arma de fogo ou produto ilícito, oportunidade em que ele se apresentou nervoso, mas disse que poderiam revistar a casa; que durante a revista na residência foi encontrado no forro do banheiro uma arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre 22 de dois canos e 13 munições intactas (...)” (Id 151317696)

Sendo assim, restou confirmadas as lesões corporais da vítima
Maria Eduarda Alves Lima,
pelos próprios policiais na data dos fatos, mas também comprovadas por meio do Corpo de Delito realizado pela POLITEC, em que concluiu que:
“As lesões encontradas são compatíveis com o fato narrado pela pericianda, de caráter contuso, com nexo temporal e causal com os relatos”.
(Id n 15317696)

Por outro lado, o acusado descreve em seu interrogatório não ter cometido nenhum tipo de agressão na vítima, apenas teria a empurrado para conseguir sair de sua residência, confessando, no entanto, a propriedade da arma encontrada.

Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“(...) falar sobre a arma eu tinha, mas não bati nela não. A arma realmente eu tinha, foi encontrada no forro dentro de casa mesmo (...) era uma 22, uma garrucha, era artesanal, eu mesmo que fiz, com cano de espingarda de pressão, e uma mesinha de garrucha velha que tinha em casa, ai eu adaptei (...) tinha 3 munições (...) nego que agredi, nós discutimos sim (...) dei um empurrão, na hora que ela estava na frente da porta, que eu queria sair e ela me cercando, eu estava indo para a quadra jogar futebol e ela não queria que eu fosse, dizia que se eu não ficasse com ela não ia ficar com mais ninguém. (...) eu não relei a mão nela, só na hora que eu empurrei, mas não bati nela não.”

Desta forma, restou evidente a materialidade do crime de lesão corporal contra a vítima, tal como a autoria, por meio dos depoimentos durante toda persecução penal das testemunhas e da própria vítima, juntamente com o exame de corpo de delito, além da própria narrativa do acusado (Id 33145391), já que “simples” empurrão não lhe causaria hematomas.

Sendo assim, imperioso seja mantida
a condenação do apelante no incurso do artigo 129, §9º do Código Penal.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado desta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147) E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO – 2. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV DO CPP – CABÍVEL A REDUÇÃO DO VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.

2.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se procede à redução do valor fixado pelo d. juízo a quo.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0008106-90.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, não há dúvidas de se manter a condenação do incurso do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que conforme admitido pelo próprio acusado, mantinha sob sua guarda arma de fogo por ele mesmo construído, além de munições compatíveis.

Com efeito, é crucial destacar que o crime de posse irregular de arma de fogo é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma estava municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

Ademais, fora atestado seu efetivo funcionamento através do Laudo Pericial nº 400.2.03.2019.006857-02, realizado pela POLITEC (Id 151317696)

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, pois trata-se de crime de

mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n.
10.826
/03.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023